Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-87.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803120-87.2024.8.14.0009

APELANTE: MARCOS PAULO RAMOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE DISPAROS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por homicídio qualificado, na qual a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando a indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de arrependimento demonstrada pelo réu em interrogatório constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade; e (ii) estabelecer se a multiplicidade de disparos de arma de fogo autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem caracterizar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente a impressão subjetiva extraída da postura do acusado em interrogatório, sob pena de violação às garantias constitucionais do direito ao silêncio e da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
).

4.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela grau de censurabilidade superior ao inerente ao tipo penal, evidenciado, no caso, pela multiplicidade de disparos de arma de fogo, circunstância que demonstra maior intensidade do dolo e maior reprovabilidade da ação.

5.

A consideração da multiplicidade de disparos para exasperação da pena-base não configura bis in idem, por representar fundamento autônomo relacionado ao maior grau de censurabilidade da conduta, distinto das qualificadoras do delito.

6.

A exclusão da valoração negativa da personalidade impõe o redimensionamento da pena-base de forma proporcional, mantida a negativação da culpabilidade e preservadas as agravantes reconhecidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos, técnicos e individualizados, não podendo fundamentar-se na ausência de arrependimento manifestada pelo acusado em interrogatório.

2.

A multiplicidade de disparos de arma de fogo evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

3.

A utilização da multiplicidade de disparos para valorar negativamente a culpabilidade não configura bis in idem quando baseada na maior censurabilidade da conduta.

4.

O afastamento de circunstância judicial indevidamente valorada impõe o redimensionamento proporcional da pena-base, preservadas as demais circunstâncias e agravantes legalmente reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII (direito ao silêncio); Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 33, § 2º,
a
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 17 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; TJPA, Apelação Criminal nº 0002566-93.2013.8.14.0035, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0802243-96.2023.8.14.0005, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18.12.2025; STJ, AgRg no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15.12.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS PAULO RAMOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 27715547) que, acolhendo o veredicto soberano do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, à pena definitiva de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 27715416) que, no dia 09 de julho de 2024, por volta das 20h, nas proximidades do Supermercado Floresta, em Bragança/PA, o apelante MARCOS PAULO RAMOS SANTOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com MARCOS VINICIUS DA SILVA PEREIRA (falecido), de forma consciente e voluntária, matou a vítima FLANK MAX GOMES COELHO.

Segundo a peça acusatória, a mando da facção criminosa "Comando Vermelho", o apelante pilotou uma motocicleta Honda Fan 125 para transportar seu comparsa, que, de posse de uma pistola, executou a vítima com múltiplos disparos. O crime teria ocorrido como forma de quitação de uma dívida de drogas que o denunciado possuía com a organização, o que, somado à vingança, caracterizou o
motivo torpe (inciso I)
. A acusação aponta, ainda, que a ação gerou
perigo comum (inciso III)
por ter ocorrido em via pública movimentada e foi executada com
recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV)
, uma vez que esta foi surpreendida sentada em momento de lazer. A denúncia destaca que a participação do apelante foi essencial, pois, além de pilotar a motocicleta na chegada, aguardou para garantir a rápida fuga da dupla após o crime.

O processo seguiu seus trâmites regulares: a denúncia foi recebida (ID 27715421), o réu apresentou resposta à acusação (ID 27715431), e, após a instrução processual (ID 27715478), sobreveio a sentença de pronúncia (ID 27715506).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e as três qualificadoras. O MM. Juiz Presidente proferiu a sentença condenatória (ID 27715547), fixando a pena nos termos já mencionados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 27715559). Em suas razões, pugna exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Sustenta a ocorrência de
bis in idem
e a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade.

Em contrarrazões (ID 27715562), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29767628), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

3. MÉRITO

3.1. Da Dosimetria da Pena – Reanálise da Primeira Fase

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão parcial à defesa. Explico.

Segundo a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Sabe-se que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

O magistrado sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base Pois bem. em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, valorando negativamente a
culpabilidade
e a
personalidade
do agente.

3.1.1 Da Personalidade

O Juízo a quo negativou a personalidade do apelante sob o fundamento de que este "não demonstrou arrependimento em seu interrogatório em plenário, evidenciando propensão ao crime".

Com a devida vênia, tal fundamentação não se sustenta. A avaliação da personalidade para fins de exasperação da pena-base exige elementos concretos e técnicos, não se prestando para tanto meras impressões subjetivas extraídas do comportamento do réu durante o interrogatório. O direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
) são garantias constitucionais, não podendo a postura do acusado ser interpretada em seu desfavor.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a valoração da personalidade demanda fundamentação robusta, não baseada em ilações:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CULPABILIDADE E PERSONALIDADE.
[...] 4.
A valoração negativa da personalidade também merece ser afastada, pois foi baseada em condenações pretéritas não aptas a caracterizar reincidência
, contrariando o entendimento consolidado no STJ (Tema 1077). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025669320138140035, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, por ausência de fundamentação idônea, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade.

3.1.2 Da Culpabilidade

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da culpabilidade é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar um
plus
de reprovação, que deve estar apoiado em fundamentos concretos, idôneos e individualizados, sendo vedado o uso de referências genéricas ou padronizadas (Idem, p. 112).

No caso, o magistrado considerou a culpabilidade exacerbada pela "multiplicidade de disparos". A defesa alega
bis in idem
. Contudo, a alegação não prospera. A reprovabilidade acentuada da conduta, manifestada na frieza e no
modus operandi
brutal, é elemento distinto das qualificadoras.

Este próprio Tribunal, em caso análogo, já se manifestou no sentido de que a multiplicidade de disparos revela maior censurabilidade, autorizando a valoração negativa da culpabilidade, conforme se extrai do julgado desta Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando a conduta revela maior censurabilidade do que a inerente ao tipo penal, como no caso em que o réu desferiu cinco disparos contra a vítima, inclusive pelas costas, denotando intensidade dolosa e crueldade
incompatíveis com o homicídio simples padrão. [...] Tese de julgamento: 1.
A multiplicidade de disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas da vítima, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0802243-96.2023.8.14.0005 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 18/12/2025) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR.
[...] 2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. (STJ - AgRg no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 15/12/2023) – destaquei.

Portanto,
mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Do Recálculo da Pena

Afastada a negativação da personalidade e mantida a da culpabilidade, passo ao redimensionamento. O juízo sentenciante partiu de 12 anos e, por duas vetoriais, elevou a pena para 16 anos e 6 meses. Mantendo-se apenas uma circunstância desfavorável (culpabilidade), e adotando critério proporcional, fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, incidem as duas agravantes genéricas (motivo torpe e perigo comum). Aplicando a fração de 1/3 (um terço) sobre a nova pena-base, elevo a reprimenda em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, fixando a
pena intermediária em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a r. sentença de primeiro grau exclusivamente no tocante à dosimetria, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e redimensionar a sanção imposta a MARCOS PAULO RAMOS SANTOS, fixando a
pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão
.

Mantenho, nos demais termos, a sentença condenatória, inclusive o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026